Tribunal: CARF
Processo: 14120.000197/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
PROCEDIMENTO FISCAL. INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE AS FAZENDAS PÚBLICAS. LEI OU CONVÊNIO. VALIDADE.
É válido o procedimento fiscal com base em intercâmbio de informações fornecidas pelas Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais, na forma da lei ou de convênio que regulem a permuta e o compartilhamento de informações
fiscais e cadastrais. Não há falar-se em quebra de sigilo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003, 2004
IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO. LUCRO. CSLL. INCIDÊNCIA.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do artigo 149 da Constituição Federal de 1988 não alcança o lucro das empresas exportadoras, mas sim as receitas de exportação. Portanto, incide CSLL sobre o lucro das empresas exportadoras

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000197/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.894 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
EXPORTRADE EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
PROCEDIMENTO FISCAL. INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE
AS FAZENDAS PÚBLICAS. LEI OU CONVÊNIO. VALIDADE.
É válido o procedimento fiscal com base em intercâmbio de informações
fornecidas pelas Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais, na forma da lei
ou de convênio que regulem a permuta e o compartilhamento de informações
fiscais e cadastrais. Não há falar-se em “quebra” de sigilo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003, 2004
IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO. LUCRO. CSLL. INCIDÊNCIA.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do artigo 149 da Constituição Federal
de 1988 não alcança o lucro das empresas exportadoras, mas sim as receitas de
exportação. Portanto, incide CSLL sobre o lucro das empresas exportadoras

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000197/2008-91
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.894 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000197/2008-91

Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) , e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes aos anos-
calendário 2003 e 2004, no montante total de R$1.115.220,62, incluídos principal, juros de mora
e multa de ofício de 75%.
2.
A infração apurada refere-se a omissão de receita decorrente de receita da
atividade escriturada e não declarada.
3.
Em impugnação a recorrente alegou, em síntese, nulidade do auto de infração
devido à “quebra” de sigilo fiscal, porquanto a atividade fiscalizatória teria sido deflagrada a
partir de cruzamento de dados fiscais obtido junto ao Fisco estadual, em desacordo com o
disposto no art. 198 do Código Tributário Nacional – CTN; imunidade das receitas de
exportações de bens e serviços, quanto à CSLL; bem como efeito confiscatório da multa de
ofício. Veja-se:
A contribuinte, não resignada, apresentou impugnação arguindo nulidade em razão da
quebra do sigilo fiscal, porquanto a atividade fiscalizatória teria sido deflagrada a partir
de cruzamento de dados fiscais obtido junto ao Fisco estadual, em desacordo com o
disposto no art. 198 do Código Tributário Nacional - CTN. Afirmou que o sigilo fiscal é
desdobramento do direito à intimidade, previsto no art. 5% inciso X, da Constituição
Federal, e que as Fazendas Públicas estadual e federal não estavam autorizadas a
realizar cruzamento de informações. Assim, ao realizar o referido cruzamento de dados,
a Fiscalização contaminou todo o procedimento com o vício de inconstitucionalidade.
Especificamente no que tange à CSLL, alegou a impugnante que a imunidade que
impede a incidência de contribuições sociais sobre as receitas de exportação de bens e
serviços alcança também aquela contribuição, que é espécie de contribuição social.
Sustentou, quanto à multa, a existência de efeito confiscatório. Ademais afirmou não ter
sido comprovada a prática de qualquer atividade ilícita.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004
SIGILO FISCAL. PERMUTA DE INFORMAÇÕES ENTRE AS FAZENDAS
PÚBLICAS. EXISTÊNCIA DE LEI OU CONVÊNIO. PROCEDIMENTO
FISCAL. VALIDADE.
É válido o procedimento fiscal que se baseie em dados fornecidos pelas Fazendas
Públicas Estaduais ou Municipais, na forma da lei ou de convênio que regulem a
permuta e o compartilhamento de informações fiscais e cadastrais.
MULTA.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
EXAME
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.894 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000197/2008-91

É vedado ao órgão administrativo o exame da razoabilidade da lei e de eventuais
ofensas pela norma legal a princípios constitucionais, inclusive aquele que veda o
tributo confiscatório.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003, 2004
RECEITAS
DE
EXPORTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
NÃO
INCIDÊNCIA. IMUNIDADE OBJETIVA.
A norma constitucional que impede a incidência de contribuições sociais sobre receitas
decorrentes de exportação aplica-se apenas às contribuições que tenham incidência
direta sobre a receita, caracterizando-se como imunidade objetiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 09/08/2010, a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 08/09/2010 em que reitera as alegações apresentadas em primeira
instância, exceto o efeito confiscatório (e-fls. 137 e seg.).
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
8.
A autoridade fiscal apurou omissão de receitas decorrente de vendas de
mercadorias destinadas a exportação, mediante o confronto entre o valor escriturado no livro
registro de apuração de ICMS e o valor declarado. A seguir a narrativa dos fatos no auto de
infração (e-fls. 77):
Receita da atividade, escriturada e não declarada, apurada conforme livro registro de
apuração do ICMS, período de janeiro de 2003 a dezembro de 2004 , conforme
demonstrativo de apuração anexo a este Auto de Infração . Foram gerados reflexos da
contribuição social sobre o lucro líquido.
O referido contribuinte foi selecionado para fiscalização em virtude de divergências
encontradas entre os dados de receita bruta declarada e os dados informados ao fisco
estadual.
Intimado em 11 / 12/2007, do Termo de Início de Fiscalização, para apresentação dos
livros e documentos comerciais e fiscais , apresentou a esta fiscalização o livro registro
de apuração do ICMS, o contrato social e a última alteração.
Com base na escrituração verificou - se que o mesmo promoveu vendas de mercadorias
destinadas a exportação, sem no entanto oferecer essas receitas à base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Elaborado Termo de Constatação Fiscal relativo às diferenças apuradas , dado ciência
em 29/02 / 2008, não houve manifestação do mesmo.
Assim, esta fiscalização com base nas informações constantes no livro de apuração do
ICMS e os valores declarados, efetua o lançamento das diferenças apuradas no período
de janeiro/ 2003 a dezembro/2004.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.894 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000197/2008-91

9.
Por conseguinte efetuou lançamento de ofício do IRPJ e CSLL.
“Quebra” de sigilo fiscal
10.
A Recorrente alega, preliminarmente, ilegalidade na forma de apuração do IRPJ
mediante o cruzamento de dados do Fisco federal com o estadual. Na essência, alega “quebra”
do sigilo fiscal.
11.
Aduz que “Por força dos princípios constitucionais, dentre os quais destaco o da
intimidade e vida privada do contribuinte, as Fazendas Públicas Federal e Estadual não eram
constitucionalmente autorizadas a realizar o cruzamento de tais dados, ferindo de morte o
Estado Democrático de Direito”.
12.
Sem razão a Recorrente. Vejamos.
13.
A Constituição Federal (CF) de 1988, nos termos do art. 37, inciso XXII, dispõe
que as administrações tributárias dos entes federativos devem atuar de forma integrada,
“inclusive com o compartilhamento de cadastros e informações fiscais, na forma da lei ou
convênio.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores
de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e
atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de
informações fiscais, na forma da lei ou convênio. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003) (Grifo nosso)
14.
Alinhado com a CF/88, o Código Tributário Nacional (CTN) permite que a
Fazenda Pública da União e as dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios permutem
informações conforme estabelecido em lei ou convênio.
Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos
respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou
específico, por lei ou convênio.
Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados,
acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados estrangeiros no
interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001) (Grifo nosso).
15.
Por fim, o Ato COTEPE/ICMS no 35/02, de 13 de dezembro de 2002, aprovou o
Regimento do Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com
Mercadorias e Serviços - SINTEGRA, que permite o intercâmbio de informações de interesse
mútuo entre a Receita Federal e as demais Secretarias de Fazenda. Veja-se:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.894 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000197/2008-91

Art. 1o Aprovar novo Regimento do Sistema Integrado de Informações sobre Operações
Interestaduais com Mercadorias e Serviços - SINTEGRA, incluindo a Secretaria da
Receita Federal - SRF no sistema de intercâmbio de informações, conforme anexo I.
[...]
ANEXO I
[...]
Art. 1o O Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com
Mercadorias e Serviços - SINTEGRA/ICMS é um sistema de intercâmbio de
informações sobre operações interestaduais com mercadorias e serviços realizadas por
contribuintes do ICMS no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e intercâmbio de
informações de interesse mútuo entre suas Administrações Tributárias e a Secretaria
da Receita Federal - SRF. (Grifo nosso)
16.
Como se vê o acesso aos dados do Fisco estadual pelo Fisco Federal está
amparado tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. Portanto, sem razão a
Recorrente quanto à alegação de irregularidade no procedimento fiscal por “quebra” de sigilo
fiscal.
Receitas de exportação – imunidade da CSLL
17.
Sustenta a recorrente que, nos termos do inciso I do §2o do art. 149 da CF/88, “as
receitas de exportação parte integrante da base de cálculo da CSLL, que as onera indiretamente,
e em razão da verdadeira imunidade a elas concedida pela EC n° 33/2001, [...] devem ser
excluídas do cômputo geral do lucro líquido do exercício, para fins de apuração da base de
cálculo da CSLL”. Eis o dispositivo constitucional:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
[...]
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 33, de 2001)
18.
Melhor sorte não assiste à Recorrente. Trata-se de matéria pacificada no âmbito
do Supremo Tribunal Federal. Nos autos do RE no 564.413, de 2010, com repercussão geral,
encerrou que a imunidade prevista no inciso I do §2o do art. 149 da CF/88 não alcança o lucro
das empresas exportadoras, mas somente as receitas decorrentes de exportação. Veja-se:
IMUNIDADE – CAPACIDADE ATIVA TRIBUTÁRIA. A imunidade encerra exceção
constitucional à capacidade ativa tributária, cabendo interpretar os preceitos regedores
de forma estrita.
IMUNIDADE – EXPORTAÇÃO – RECEITA – LUCRO. A imunidade prevista no
inciso I do § 2o do artigo 149 da Carta Federal não alcança o lucro das empresas
exportadoras.
LUCRO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – EMPRESAS
EXPORTADORAS. Incide no lucro das empresas exportadoras a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.894 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000197/2008-91

19.

Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, bem como as súmulas do
Carf são de observância obrigatória pelos membros deste órgão, nos termos do arts. 62, §2o e 72
do Regimento Interno do Carf1 (Ricarf).
20.
Nestes termos correta a decisão recorrida que manteve a autuação.
Conclusão
21.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

1 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) [...]
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital